Tribunal: TJDFT
Processo: 0701312-08.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. FATURAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RELATIVA. RELIGAÇÃO À REVELIA. VIOLAÇÃO DE CORTE. UTILIZAÇÃO/CONSUMO DE ÁGUA. CONTRAPRESTAÇÃO. AUSENTE. COBRANÇA. CONSUMO MEDIDO. POSSIBILIDADE. MULTA DE 2%. PREVISÃO NORMATIVA. LEGITIMIDADE.
1. Os valores constantes nas faturas emitidas pela concessionária de serviço de água e esgoto gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, o que permite sua imediata cobrança, enquanto não produzida prova em contrário que acarrete sua anulação.
2. Comprovada a religação à revelia (violação do corte) do fornecimento de água, é legítima a cobrança pela utilização do serviço, em valor equivalente ao consumo medido, no período em que perdurou a ilegalidade. Precedentes.
3. A multa de 2% decorre do inadimplemento da conta de água pelo consumidor e encontra amparo no CDC, art. 52, § 1o, no Decreto no 26.590/2006, art. 44 e na Resolução no 14, 2011 da ADASA art. 111. Evidenciado o inadimplemento, não há irregularidade na sua imposição. Precedente.
4. Recurso conhecido e não provido.